Tribunal: TJMT
Processo: 1006287-77.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006287-77.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA EVANGELISTA DE SOUZA SILVA - CPF: 834.847.361-00 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELEXFREE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DEMANDA ORIGINÁRIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELAS QUAIS A AUTORA AFIRMA A EXISTÊNCIA DOS PRETENDIDOS DOCUMENTOS EM POSSE DA CONTRAPARTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o deferimento da inversão do ônus probatório, é indispensável a comprovação mínima, pelo autor, dos fatos que constituem o direito alegado em juízo (AgInt no REsp 1717781/RO).

II – O art. 397, III do CPC condiciona o deferimento do pedido de exibição documental à prévia demonstração, pela parte interessada, dos motivos pelos quais afirma a existência do documento e a sua posse pelo litigante adverso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADRIANA EVANGELISTA DE SOUZA SILVA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos Autos da Ação de Liquidação de Sentença c/c Pedido de Tutela de Urgência, proposta em face de
YMPACTUS COMERCIAL LTDA
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais, submetidas à condição suspensiva de exigibilidade do art. 98, §3o do CPC.

A apelante sustenta que não possui nenhuma prova da relação jurídica supostamente existente entre ela e a requerida, ao fundamento de que os elementos comprobatórios outrora existentes foram extraviados com a baixa do sítio eletrônico da requerida, motivo pelo qual postula a anulação da sentença, compelindo-se a demandada a exibir os documentos necessários ao deslinde da fase satisfativa, ainda que mediante inversão do ônus da prova.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Adriana Evangelista de Souza Silva
promoveu liquidação de sentença em face da
Ympactus Comercial S/A
, afirmando ser credora da sociedade empresária com base no título judicial resultante da Ação Civil Pública de n.o 0800224-44.2013.8.01.0001/AC, no bojo da qual foi declarada a nulidade de todos os contratos celebrados pela requerida, popularmente conhecida como
TELEXFREE
, autorizando o ressarcimento dos consumidores que com ela negociaram.

A autora argumentou que não possui acesso aos sistemas informatizados da sociedade empresária e, por isso, necessitaria do deferimento da inversão do ônus da prova, com a determinação de exibição de todos os documentos necessários à comprovação da relação contratual e à liquidação do crédito.

Nenhum documento foi trazido aos autos a fim de comprovar a condição de credora que a demandante insiste alegar.

Diante da decisão de emenda à petição inicial, por meio da qual o Juiz da causa determinou a apresentação de prova mínima do vínculo entre as partes, a requerente se limitou a postular a inversão do ônus da prova, o que acarretou a prolação de sentença terminativa.

Feito esse introito, entendo que o recurso não merece prosperar.

Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que não se trata, na hipótese, de uma relação consumerista, o que afasta a incidência das disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A matéria já foi decidida no curso da ação civil pública juntada aos autos pela própria apelante, motivo pelo qual não há que se falar na facilitação da defesa em juízo ou na inversão do ônus probatório estatuídas pelo art. 6o, VIII do CDC.

Conquanto subsista a possibilidade de dinamização da carga probatória pela norma extraída do artigo 373, §1o do CPC, ainda assim a tese sustentada pela autora é desprovida de respaldo jurídico.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o deferimento da inversão do ônus probatório, é indispensável a comprovação mínima, pela autora, dos fatos que constituem seu direito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES DEDUZIDAS.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. O decisum recorrido esclareceu adequadamente a controvérsia, apontando justificação consistente, não se confundindo com omissão ou deficiência de fundamentação o simples fato de ter apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte. 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.
3. Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu.
4. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1717781 RO 2018/0001766-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

Dessa maneira, incumbia à autora a apresentação de indícios mínimos da existência de relação contratual junto à requerida, o que não foi cumprido sequer na ocasião em que foi oportunizada a emenda à inicial.

De igual modo, eventual pedido de exibição de documentos, nos termos do art. 397, III do CPC, dependeria da prévia demonstração, pela parte interessada, dos motivos pelos quais afirma a existência do documento e a sua posse pelo litigante adverso:

“Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:

III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.”

Como não há prova alguma da existência da relação jurídica e, portanto, dos documentos correspondentes, não há por onde prevalecer a pretensão autoral.

Do contrário, qualquer indivíduo poderia autodeclarar-se credor em juízo, pleiteando a inversão do ônus probatório com base na absoluta ausência de documentos aptos a comprovarem minimamente uma relação jurídica que, sabidamente, jamais existiu.

Uma vez deferido o pedido, o suposto devedor, pela inexistência de qualquer relação jurídica, não apresentaria qualquer documento, o que ensejaria a presunção de veracidade das alegações e cálculos unilaterais de litigantes eventualmente imbuídos de má-fé, concretizando locupletamento ilícito. Por óbvio, circunstâncias dessa natureza não merecem a chancela judiciária.

Por essas razões, a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. SÚMULAS No 7/STJ E 284/STF.
1. É necessária a liquidação sentença coletiva proferida em ação civil pública pelo particular que pretende executá-la, oportunidade em que se provará tanto a sua qualidade de credor quanto o valor do seu crédito.
2. Os julgados trazidos como paradigmas solucionaram questão relacionada à possibilidade de conversão de ação individual em liquidação de sentença, quando julgada ação coletiva com o mesmo objeto, o que não se assemelha à pretensão recorrente, para que se converta execução individual de sentença coletiva em liquidação. Incidência das Súmulas no 7/STJ e 284/STF. 3. Agravo regimental não provido.”

(STJ. AgRg no AREsp 370244/SP. Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Terceira Turma. Julgamento em 15/10/2015. DJe 23/10/2015)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
AÇÃO DE COBRANÇA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTA POUPANÇA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
- DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. "A jurisprudência do STJ entende que, nas ações em que são discutidos critérios de remuneração de depósitos em caderneta de poupança e postuladas as respectivas diferenças, é cabível a inversão do ônus da prova para determinar à instituição financeira o fornecimento dos extratos,
desde que comprovados, com indícios mínimos, a relação jurídica e a existência de saldo nos períodos desejados
." (AgInt no REsp 1221541/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 24/08/2016); AgRg no AREsp 774.945/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27.11.2015. Inexistência de demonstração na hipótese dos autos. 2. Agravo interno desprovido.”

(STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1504079/RJ. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma. Julgamento em 13/06/2017. DJe 22/06/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. Cabe à parte autora o ônus processual de provar a existência do contrato entabulado entre as partes.
APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.”

(TJ-RS - AC: 70060977360 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 29/10/2014, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022